Tribunal: TJMT
Processo: 1037966-54.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037966-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 022.435.351-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), ANDERSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 022.435.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E PARECER TÉCNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir e deferir tutela de urgência destinada à internação compulsória de paciente portador de transtorno mental pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias. O agravante sustenta a competência da jurisdição criminal, a ausência de laudo médico atualizado, a inexistência dos requisitos legais para a internação compulsória e requer, subsidiariamente, a limitação temporal da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de internação psiquiátrica compulsória de pessoa submetida à persecução penal deve ser apreciada pela jurisdição criminal ou pela jurisdição cível; (ii) estabelecer se existem elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência para internação compulsória; e (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de limitação temporal da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O paciente não se encontrava sob custódia estatal quando do ajuizamento da ação, tendo sido expedido alvará de soltura em razão da impossibilidade de cumprimento da determinação de internação psiquiátrica no âmbito criminal, circunstância que afasta a alegação de competência exclusiva da jurisdição penal.

4.

A demanda possui natureza eminentemente cível, pois busca assegurar o direito fundamental à saúde mediante obrigação de fazer imposta aos entes públicos responsáveis pela política de saúde mental, sem se confundir com medida cautelar penal ou medida de segurança.

5.

O laudo médico psiquiátrico atesta que o paciente é portador de esquizofrenia, apresenta alucinações, desorganização do pensamento e episódios de heteroagressividade, evidenciando a necessidade de tratamento especializado.

6.

O parecer técnico emitido pelo NATJUS conclui pela necessidade da internação psiquiátrica compulsória, corroborando a plausibilidade do direito invocado e a urgência da medida.

7.

O agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reprodução de argumentos já examinados e rejeitados.

8.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal da internação, pois a decisão agravada já fixou prazo inicial de 90 (noventa) dias para a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de internação psiquiátrica compulsória voltada à tutela do direito fundamental à saúde submete-se à competência da jurisdição cível, ainda que o paciente tenha sido anteriormente submetido à persecução penal.

2.

Laudo médico psiquiátrico e parecer técnico favoráveis constituem elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito e a urgência necessárias à concessão de tutela para internação compulsória.

3.

Não há interesse recursal quando o provimento jurisdicional já contempla integralmente o pedido formulado pela parte recorrente.

4.

A mera repetição de argumentos anteriormente enfrentados não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para anular a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir e, ainda, deferir tutela de urgência para determinar a internação compulsória de ANDERSON LUIZ DOS SANTOS, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia relativa à internação psiquiátrica do paciente insere-se na competência do juízo criminal, à luz dos arts. 2º e 183 da Lei de Execução Penal, por se tratar de pessoa submetida à persecução penal. Argumenta, ainda, a ausência de laudo médico atualizado, a inexistência de comprovação dos requisitos legais para a internação compulsória e requer, subsidiariamente, que eventual internação seja limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que o paciente não se encontrava preso à época do ajuizamento da ação, circunstância reconhecida na decisão monocrática, bem como que a pretensão deduzida possui natureza eminentemente cível, voltada à tutela do direito fundamental à saúde, sendo autônoma em relação ao processo criminal. Defendeu, ainda, a existência de laudo médico e parecer técnico favoráveis à internação compulsória, bem como a ausência de qualquer fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026